Tribunal: TJPA
Processo: 0001359-51.2012.8.14.0049
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0001359-51.2012.8.14.0049

EMBARGANTE: ANDRE SANTOS ROCHA

EMBARGADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0001359-51.2012.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

EMBARGANTE:

ANDRÉ SANTOS ROCHA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A):

LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO PENAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO MAJORADO. ACORDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DOSIMETRIA DA PENA. QUESTÃO NÃO SUSCITADA EM RAZÕES DE APELO. SÚMULA Nº. 98 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. VETORIAL. CONSEQUÊNCIAS. FUNDAMENTAÇÃO INIDONEA. NEUTRALIZAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E SUMULA 17, 19 E 23 DO TJPA. SENTENÇA RECORRIDA. ALTERAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA DEFINITIVA APLICADA.

NECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os embargos de declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de _____ de 2023.

Este julgamento foi presidido pelo________________.

RELATÓRIO

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. EdCrim 0001359-51.2012.8.14.0049

ORIGEM: COMARCA DE SANTA IZABEL – PA

EMBARGANTE:

ANDRÉ SANTOS ROCHA

DEFENSOR (A) PÚBLICO (A): LUIZ ANTÔNIO NASCIMENTO RAMOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR (a) DE JUSTIÇA:

HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T O R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
ANDRÉ SANTOS ROCHA
contra acordão proferido por esta Turma que, no julgamento de apelação interposta pelo ora embargante (id

4758066 - Pág. 6), negou provimento ao recurso (id

13827081).

Em suas razões, alegou a existência de matéria de ordem pública, cujo enfrentamento pelo Tribunal é necessário, a despeito de não ter sido arrazoada no apelo.

Nesse sentido, argumentou que houve erro na fixação da dosimetria basilar, mais especificamente quanto à vetoriais “consequências”, apontando erro de julgamento em sua negativação.

Parecer exarado nos autos pelo órgão ministerial, no qual opinou pelo provimento do recurso (id 14898354).

É o relatório.

VOTO

V O T O

O recurso comporta conhecimento, porque visa, ao final, prequestionar matéria de ordem pública suscetível de ser objeto de apreciação em sede de recursos extraordinários, não havendo, pois, propósito protelatório
[1]
.

No mérito, observo que o recurso merece acolhimento.

Extraio da leitura da sentença apelada que, de fato, ao negativar a vetorial relativa às
consequências do delito
, o Juízo
a quo
se equivocou. Isso porque, segundo remansosa jurisprudência do STJ, a não recuperação do bem subtraído constitui circunstância inerente aos crimes contra o patrimônio
[2]
, razão pela qual não pode servir ao propósito de incrementar a sanção a ser aplicada na pena base, posicionamento este, inclusive, em consonância com precedentes sumulados por esta Corte (súmulas 17
[3]
e 23
[4]
do TJPA).

Nesse cenário, concluo que, por imperativo de ordem pública, o redimensionamento da pena procede no caso em tela, razão pela qual reformo a sentença recorrida conforme os seguintes parâmetros:

i)

neutralizo a vetorial relativa às consequências do crime no cálculo da pena base, fixando esta, portanto, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa;
i.b)
em vista da inexistência de causas agravantes e atenuantes, mantenho a pena no mínimo legal, seguindo a orientação firmada na súmula nº. 231 do STJ
[5]
; e
i.c)
mantendo o aumento de 1/3 (um terço) aplicado pelo Juízo
a quo
em vista da incidência de duas majorantes (emprego de arma e concurso de pessoas) e, considerando que não concorrem minorantes,
fixo a pena do crime de roubo majorado
em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

À vista do patamar de pena aplicada,
o regime de cumprimento da pena deve permanecer no semiaberto
, nos termos do art.33, §2º,
b
[6]
, do CP.

Prejudicado o exame da detração.

Não estando preenchidos os requisitos legais previstos nos incisos
[7]
do art. 44 do CP, incabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos, assim como a suspensão condicional da pena (art.77, III
[8]
, CP).

Mantenho o embargante na condição de réu solto.

Prejudicada a fixação de valor mínimo a título de reparação do dano, em vista da ausência de formulação de pedido neste sentido pelo Ministério Público
[9]
.

No mais, restam mantidas as demais disposições da sentença que não se oponham as razões dessa decisão.

DO DISPOSITIVO

Posto isso,
conheço e acolho os embargos de declaração
para reformar a sentença condenatória no sentido de
reduzir a pena definitiva
para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, mantendo as demais disposições do acordão embargado que não sejam contrárias a essa decisão
.

É como voto.

Belém-PA, __ de _________de____

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Súmula nº. 98/STJ:
Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
. Referência: CPC, arts. 165 e 538, parágrafo único. Precedentes: EDcl no REsp 21.158-SP (1ª T, 16.12.1992 — DJ 15.02.1993); EREsp 20.756-SP (CE, 08.10.1992 — DJ 17.12.1992); REsp 5.252-SP (3ª T, 02.04.1991 — DJ 29.04.1991); REsp 9.085-SP (3ª T, 13.05.1991 — DJ 03.06.1991); REsp 20.150-MG (3ª T, 16.12.1992 — DJ 19.04.1993); REsp 24.964-DF (6ª T, 29.10.1992 — DJ 15.02.1993) (STJ - Corte Especial, em 14.04.1994; DJ 25.04.1994, p. 9.284).

[2]
Por todos, cito: STJ - AREsp: 1791064 MA 2020/0307011-8, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 08/10/2021.

[3]
Súmula nº. 17:
A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
(TJPA -Data de Aprovação 8ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, realizada em 16/03/2016).

[4]
Súmula nº. 23:
A aplicação dos vetores do art . 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
(TJPA - Data de Aprovação 28ª Sessão Ordinária do Pleno, realizada em 03/08/2016).

[5]
SÚMULA N. 231 A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes: REsp 7.287-PR (6ª T, 16.04.1991 – DJ 06.05.1991) REsp 15.691-PR (6ª T, 1º.12.1992 – DJ 03.05.1993) REsp 32.344-PR (6ª T, 06.04.1993 – DJ 17.05.1993) REsp 46.182-DF (5ª T, 04.05.1994 – DJ 16.05.1994) REsp 49.500-SP (5ª T, 29.06.1994 – DJ 15.08.1994) REsp 146.056-RS (5ª T, 07.10.1997 – DJ 10.11.1997) Terceira Seção, em 22.09.1999 DJ 15.10.1999, p. 76

[6]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.
[...] § 2
º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: [...] b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;

[7]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando: (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998) (...) I – aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;(Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998; II – o réu não for reincidente em crime doloso; (Redação dada pela Lei nº 9.714, de 1998); III – a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente.

[8]
Art. 77 - A execução da pena privativa de liberdade, não superior a 2 (dois) anos, poderá ser suspensa, por 2 (dois) a 4 (quatro) anos, desde que: (...) III - Não seja indicada ou cabível a substituição prevista no art. 44 deste Código.

[9]
STJ. 5ª Turma. HC 321279/PE, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo (Des. Conv. do TJ/PE), julgado em 23/06/2015.

Belém, 28/08/2023